Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704283-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda, para o fim de modificar a decisão proferida, nos autos da execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas alegações, a excipiente sustenta, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Assevera que a última manifestação da Fazenda Pública foi em 15/12/2010, não impulsionando o feito desde então (ID. 42031239 - p. 34-39). O excepto manifestou-se alegando a inexistência da prescrição intercorrente argumentando que não houve a aplicação do art. 40 da LEF no presente feito, que os créditos tributários em discussão ficaram com exigibilidade suspensa nos seguintes períodos: 07/10/2010 a 17/03/2011, 03/08/2011 a 07/10/2011 e 24/01/2013 a 15/04/2013, bem como houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer, assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade (ID. 42031239 - p. 41/48). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. É consabido que a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1(um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF. E, ao contrário do que afirmado pelo excepto, o referido prazo deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, de que o devedor não foi localizado ou que não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, independentemente de decisão judicial, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Na hipótese presente, o curso do processo foi paralisado em face da discussão acerca da apresentação de exceção de pré-executividade. Nesse diapasão, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Intimem-se. O agravante afirma que apresentou exceção de pré-executividade alegando a intercorrência de prescrição em virtude do tempo em que o feito ficou inerte no período de 21/01/2011 a 24/07/2018. Porém, o Juiz não reconheceu a prescrição, motivo pelo qual requer a reforma da decisão. Aduz que o Distrito Federal não indicou bens a penhora e que o só ajuizamento de execução fiscal não dispensa a Fazenda de tomar as devidas providencias para a satisfação do crédito. Relata que a paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao judiciário, sob pena de esvaziar o dever do Fisco de acompanhar seus feitos executivos. Assevera que a execução refere-se à cobrança de IPTU, portanto, não há justificativa para a não indicação de bens à penhora. O que comprova a inércia do Distrito Federal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Preparo recursal recolhido. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. A questão posta refere-se à incidência da prescrição intercorrente na execução fiscal, dado o lapso temporal sem que o credor tenha indicado bens à penhora. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o Distrito Federal ajuizou a execução fiscal em 13/05/2010, para fins de satisfação do crédito constituído em 19/02/2008, referente à inadimplência no pagamento de IPTU. Em outubro/2010, a executada, ora agravante, peticionou pela suspensão da execução, informando sobre pedido de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do DF - REFIS. Em janeiro/2011, foi intimada para regularizar a representação processual, tendo atendido ao comando somente em 24/07/2018, conforme se verifica nos documentos de ID 42031239, p. 30-32. Em agosto de 2018, apresentou exceção de pré-executividade requerendo a extinção da execução fiscal em razão de suposta prescrição intercorrente. O Distrito Federal impugnou a defesa apresentada em 24/09/2018, e os autos foram conclusos, tendo sido prolatada a decisão objeto do presente recurso em novembro de 2021. Observa-se que a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, e a incidência de prescrição intercorrente pressupõe inercia do exequente quanto ao seu dever de impulsionar a execução. Nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ, a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano, cujo transcurso dá início à contagem do prazo prescricional. No caso ora analisado, não se identifica inércia do exequente, uma vez que o executado fez pedido de suspensão em razão de parcelamento administrativo e, intimado a regularizar a representação processual, respondeu depois de passados 7 anos e 7 meses, como já relatado. A priori, não se constata que houve suspensão do processo pela não localização de bens penhoráveis. Nesse contexto, num exame perfunctório, próprio desta fase recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator